Tribunal: STF
Processo: ARE 876044
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRETENSAMENTE CONTRÁRIAS AO SIGILO COMERCIAL. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. 



     1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Analisando detidamente a prova dos autos, o acórdão recorrido apontou que as exigências supostamente contrárias ao sigilo comercial foram revogadas posteriormente por meio de convênio firmado no âmbito do Confaz. Não obstante, apontou-se que as informações seriam recebidas em arquivo digital criptografado, protegidas pelo sigilo fiscal. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.